Tribunal: TJSP
Processo: 2103119-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pela agravada, em atenção a manifestação do contador oficial. Agravada, entretanto, que não trouxe aos autos comprovação do salário base dos anos de 2011 e 2012. Cálculo, ademais, que não aplicou o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Decisão anulada. Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução. Decisão recorrida que homologou os cálculos apresentados pela agravada, em atenção a manifestação do contador oficial. Agravada, entretanto, que não trouxe aos autos comprovação do salário base dos anos de 2011 e 2012. Cálculo, ademais, que não aplicou o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Decisão anulada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103119-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante MUNICÍPIO DE
OSASCO, é agravado NEIDE RODRIGUES BORBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103119-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.098
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2103119-45.2020.8.26.0000
AGTE.: MUNICÍPIO DE OSASCO
AGDA.: NEIDE RODRIGUES BORBA
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Excesso de execução. Decisão recorrida que homologou os
cálculos apresentados pela agravada, em atenção a manifestação
do contador oficial. Agravada, entretanto, que não trouxe aos autos
comprovação do salário base dos anos de 2011 e 2012. Cálculo,
ademais, que não aplicou o Tema 810 do Supremo Tribunal
Federal. Decisão anulada. Agravo provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE OSASCO visando à reforma da decisão que, nos autos da ação
ordinária, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por NEIDE RODRIGUES
BORBA, afastou as razões da impugnação ofertada pela agravante e acolheu como
correto o valor apontado pela agravada.
Alega a agravante, em resumo, excesso do valor executado,
uma vez que “nos cálculos apresentados, não contém entre outros elementos, a base dos
referidos pagamentos para dar origem às contribuições” e que “nos cálculos apresentados
pelo Autor ora agravado (fls. 02/06), conferidos e aprovados pelo Senhor, Contador do Juízo
(fs. ), não foi aplicado o percentual de 6%, referente aos juros de mora-pela Decisão do Tema
810, no julgamento do RE n 87.0947”.
Processado o recurso, a parte agravada apresentou resposta às
fls. 09/12.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Diferentemente de como entendeu o Juízo “a quo”, não se
mostra correto afastar a impugnação apresentada pela Fazenda Municipal, considerando
como válidos os valores apresentados pela agravada, já que não consta dos autos
documentação comprobatória da sua remuneração nos anos de 2011 e 2012. O valor de R$
1.332,62 que serviu de base para os cálculos homologados (fls. 49/50) refere-se aos
salários do ano de 2015, conforme certidão juntada aos autos (fls. 111).
A partir daí, embora a agravante também não tenha trazido
aos autos documentação nesse sentido, permanecendo dúvida quanto ao real salário da
agravada nos anos de 2011 e 2012, não se pode presumir que os cálculos obtidos, de
forma unilateral e com base em certidão, cujo período não corresponde àquele em que a
agravada ficou afastada, estejam corretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103119-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Registre-se, por oportuno, que nem mesmo manifestação da
contadoria judicial à socorre, já que, além de nada mencionar a esse respeito, ainda deixou
de aplicar, quanto aos juros de mora, o Tema 810, do Supremo Tribunal de Federal, que
fixou a tese no sentido de que os juros de mora devem ser calculados de acordo o
rendimento mensal da poupança, conforme o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, desde sua entrada em vigor (REsp no 1.205.946/SP), ou seja,
nos termos do artigo 12 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991 (com a alteração
introduzida pela Lei no 12.703, de 07 de agosto de 2012)1.
Posto isso e em suma, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para anular a decisão recorrida, nos termos do v. acórdão.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
1 Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 0,5% ao mês + TR.
Caso a taxa Selic esteja menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 70% da Selic +
TR.